Tribunal: TJSP
Processo: 1006566-75.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Ilegitimidade passiva "ad causam" do SERASA. Inocorrência. Ainda que a indicação de débito para negociação não seja equivalente à inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, a validade e correção das informações relativas aos débitos são deveres também

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Ilegitimidade passiva "ad causam" do SERASA. Inocorrência. Ainda que a indicação de débito para negociação não seja equivalente à inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, a validade e correção das informações relativas aos débitos são deveres também pelo gestor de bancos de dados (art. 16, Lei no 12.414/2011). Precedentes do C. STJ. Obrigação de fazer consistente na exclusão da informação sobre o débito declarado inexistente de todos os cadastros possíveis. Medida que é mera decorrência da declaração judicial de inexigibilidade do débito e que já foi cumprida nos autos. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Mera indicação do nome do Autor para plataforma de negociação de dívidas e não para inscrição em cadastro de restrição ao crédito, sem maiores repercussões sociais. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. Honorários advocatícios de sucumbência fixados regularmente, à luz das normas expressas do art. 86, "caput", c/c art. 85, §§ 2o e 8o, todos do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU SERASA NÃO PROVIDO.